Tribunal: TJDFT
Processo: 0761836-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. QUITAÇÃO. DÉBITO DE PARCELAS POSTERIOR À QUITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ. CDC, ART. 42. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Banco a devolver na forma simples o que foi indevidamente cobrado (R$8.845,99), por entender que é necessária a demonstração de má fé da parte recorrida. Nas razões apresentadas, afirma que deve ser aplicada a sanção prevista no art. 42 do CDC, pedindo a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51235798). Foram apresentadas contrarrazões, ID 170401653.
3. Antes de adentrar o mérito, é valido deixar claro que a relação jurídica obrigacional efetuada entre as partes se qualifica como relação de consumo, com base na previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se ao cabimento da repetição em dobro do indébito. No caso, a despeito da alegação do recorrido de não ter agido com má fé, o que se observa é que houve a quitação do débito, que é irrevogável, não havendo possibilidade de reabertura do contrato para correção de parcelas, conforme pretende o recorrido.
5. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
6. O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, não houve justificativa plausível para o débito, sendo inafastável a responsabilidade da Instituição de devolver o que cobrou indevidamente, em dobro. Sentença reformada para determinar a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
8. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).